Tribunal: TJMT
Processo: 0003371-72.2015.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003371-72.2015.8.11.0063
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNCÍPIO DE CUIABÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância de Juventude da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Publica de Obrigação de Fazer no 0003371-72.2015.8.11.0063 ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em favor da criança JOÃO VICTOR DE ARRUDA QUEIROZ representados por sua guardiã Maria das Dores de Arruda contra o ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO ora Apelante, visando a obtenção do tratamento de saúde com a disponibilização dos medicamentos: Retemic 5ml, Oxcarbazepina 60Mg/Ml e Fraldas EG na quantidade de 05 pacotes mensais, todos para uso continuo, uma vez que a criança foi diagnosticada com Hidrocefalia e Meningomielocele.
O Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, condenando os requeridos a fornecer os medicamentos requeridos e as fraldas em favor da criança, enquanto persistir a necessidade.
Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ sustenta que a responsabilidade prioritária é do Estado de Mato Grosso, sendo subsidiária do Município de Cuiabá e que os medicamentos não fazem parte dos protocolos clínicos do SUS.
Nas contrarrazões, o Apelado, em sede de preliminar, suscita a intempestividade do Recurso de Apelação.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Decido monocraticamente o presente Recurso de Apelação por força do art. 1011, I, do CPC, in verbis:
Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;
Antes de apreciar o presente recurso, faço duas observações.
A primeira consiste na ausência de reexame necessário, posto que embora a sentença prolatada pelo juízo a quo seja ilíquida, o que atrairia, em um primeiro momento, a incidência da Súmula 490 do STJ, o proveito econômico da parte, não alcançará os limites mínimos do reexame necessário previsto no art. 496 do atual Código de Ritos.
A segunda observação diz respeito à preliminar suscitada pelo Apelado em sede de contrarrazões.
Conforme estabelece o atual Código de Ritos, havendo questões processuais suscitada por uma das partes, juntada de novos documentos ou ainda matéria a ser analisada ex officio pelo Magistrado de modo a tornar o recurso inadmissível, deve o Relator, de forma prévia, determinar a intimação das partes para evitar aquilo que a jurisprudência e a doutrina denominaram de decisão surpresa, a teor do art. 9o c/c art. 932, parágrafo único.
No entanto, a intempestividade recursal é vício insanável, o que torna dispensável a manifestação da parte contrária, conforme dicção do próprio art. 932, parágrafo único do CPC, razão pela qual passo decidir diretamente a intempestividade recursal suscitada em sede de preliminar nas contrarrazões recursais.
De acordo com a certidão lançada no Id. 827399, o Apelante foi intimado da sentença em 13/11/2018 e somente protocolou 06/12/2018.
Nos termos do art. 198, II, do ECA, salvo os Embargos Declaratórios, todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias.
Assim está disposto o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) , com as seguintes adaptações: (Redação dada pela Lei no 12.594, de 2012) (Vide)(...)
II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias
Importante registrar ainda que as ações que tramitam perante a Vara de Infância e Juventude e submetidas ao ECA, os prazos não são em dias úteis, mas sim em dias corridos, sendo que a fazenda pública não goza da prerrogativa dos prazos em dobros, conforme estabelece o art. 152, §2o do ECA, in verbis:
Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.
(...)
§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. (Incluído pela Lei no 13.509, de 2017)
Considerando os dados da certidão acima em confronto com a legislação pertinente a questão processual, constata-se que o presente Recurso de Apelação é manifestamente intempestivo.
Desta forma, sendo manifestamente intempestivo o Recurso de Apelação, o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERPPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não de conhece do recurso interposto fora do prazo legal, por intempestivo. (TJ/MT - Ap 144439/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)
Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, nos termos do art. 932, III, do atual CPC.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado e não havendo recurso, o que deverá ser certificado, baixe os autos à comarca de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora